Tribunal: TJDFT
Processo: 0744353-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744353-78.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JORGE LUIZ CARDOSO DO NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711641-78.2024.8.07.0018, movido por Jorge Luiz Cardoso do Nascimento, autorizou que a execução prossiga quanto aos valores incontroversos, nos seguintes termos: “Desassociem-se os autos associados a estes. Proferida a decisão de ID 209161621 rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença, a autora requer o prosseguimento do feito quanto ao valor incontroverso, nos termos do Tema 28/STF. Tendo em vista que foi indeferido o efeito suspensivo recursal requerido, defiro o pedido. Ressalto que o valor incontroverso é aquele reconhecido pelo réu, e os respectivos índices, na planilha de ID 207650004. Expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais e 3% (três por cento) de serviços contábeis em favor de Fontes de Resende Advocacia (ID 201490242), e expeça-se precatório em favor de Fontes de Resende Advocacia, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 201744823”. Em síntese, o Agravante afirma que não há quantia incontroversa, pois o excesso de execução é tese defensiva subsidiária. Alega que suscitou a inexigibilidade da obrigação, que tem o condão de extinguir o cumprimento de sentença, de modo que, enquanto a referida tese estiver pendente de julgamento definitivo, o procedimento executivo deve ser sobrestado. Requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, com o fim de obstar o processamento do cumprimento de sentença e a expedição de precatório. Sem preparo, por isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, no entanto, exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, não detecto os requisitos legais da concessão da medida pleiteada, sobretudo a plausibilidade do alegado direito. Sucede que o Agravante já teve o pedido de suspensão do cumprimento de sentença negado em duas ocasiões. A primeira, foi no ajuizamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, em que foi indeferida a tutela de urgência requerida pelo Agravante, permitindo a continuidade de todas as liquidações e execuções. A segunda ocorreu no Agravo de Instrumento no 0738065-17.2024.8.07.0000, onde também foi negado o pedido de concessão de efeito suspensivo. Sendo assim, havendo decisões que autorizam o prosseguimento da execução de forma integral, é evidente que tal circunstância também permite que o feito prossiga quanto aos valores incontroversos. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora